Tribunal: TJBA
Processo: 0069872-12.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0069872-12.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE e outros Advogado(s): CARLOS ALBERTO DE CASTRO MORAES APELADO: FAZENDA SEQUOIA BAHIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA AMBIENTAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal de multa ambienta, com base na ausência de interesse de agir, fundamentada no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o precedente do STF deveria considerar o valor atualizado do débito em vez do valor histórico no ajuizamento; (ii) saber se a natureza não tributária da multa ambiental afasta a aplicação do Tema 1184; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pela extinção sem intimação prévia. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ 547/2024 estabelece critério objetivo fixando como parâmetro o valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, não sendo cabível a aplicação da técnica do distinguishing para considerar valor atualizado. 4. O Tema 1184 do STF utiliza a expressão genérica "execuções fiscais" sem distinção quanto à natureza do crédito, aplicando-se tanto a créditos tributários quanto não tributários, pois o fundamento reside no princípio da eficiência administrativa. 5. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a aplicabilidade do Tema 1184 e da Resolução CNJ 547/2024 às execuções fiscais de multas ambientais de baixo valor. 6. Não houve prejuízo concreto pela falta de intimação prévia à extinção, conforme princípio do pas de nullité sans grief, e o agravante não demonstrou capacidade de localização de bens penhoráveis. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 0069872-12.2008.8.05.0001 (ID 77711029), em que figura como agravante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, e como agravado FAZENDA SEQUOIA BAHIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas.